Tribunal: TJBA
Processo: 8001306-12.2019.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001306-12.2019.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: 2GF EMPRESARIAL

Advogado(s)
:
ROGERIS PEDRAZZI, EDUARDO SANTOS LUCCHESE

APELADO: QD&LOTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
ROBERTA MAIRA QUEIROZ ALVES, LUMA RAIZZA PEREIRA DE QUEIROZ SANTANA

A C O R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO EMPRESARIAL
, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO
. TÍTULO DE DÍVIDA.
CONFISSÃO DE DÍVIDA

SEM RESERVAS
. AUSÊNCIA DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRECLUSÃO.
RECURSO DESPROVIDO, SENTENÇA MANTIDA
.

1. Apelação: Recurso interposto por contra a sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução.

2. Objeto da Controvérsia: A Apelante alega a ocorrência da
exceptio non adimpleti contractus
, aduzindo que a Apelada não cumpriu integralmente suas obrigações, e que houve má-fé e simulação documental.

3. Fundamento da Sentença: A decisão recorrida, ao julgar improcedente o pedido, pautou-se na análise do ônus da prova (art. 373, I, do CPC), concluindo que a Apelante não demonstrou os fatos impeditivos do direito da Apelada. A sentença destaca a ausência de notificação por parte da 2GF e a existência de um termo de confissão de dívida, sem reservas, que enfraquece a tese da Apelante.

4. Cerceamento de Defesa: O pedido subsidiário de anulação da sentença para a produção de prova pericial não prospera, uma vez que o direito à produção da prova técnica precluiu. O Juízo de primeira instância, como destinatário das provas, entendeu que o conjunto probatório já existente era suficiente para formar seu convencimento.

5. Recurso desprovido: O Apelo não logrou êxito em desconstituir os fundamentos da sentença, que se mostrou coerente, tecnicamente precisa e em conformidade com a legislação e a jurisprudência aplicável ao caso.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO nº 8001306-12.2019.8.05.0154,
da Comarca de Luís Eduardo Magalhães, em que figuram como
APELANTE
2GF EMPRESARIAL
e como APELADA
ELO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.